Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006127-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE FRANCISCA DA COSTA - CPF: 039.319.491-41 (RECORRENTE), BARBARA CRISTINA PEREIRA FONTES - CPF: 042.667.761-79 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006127-77.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ALINE FRANCISCA DA COSTA
.

Recorrida:
BANCO INTER S.A
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou encerramento unilateral e imotivado de sua conta bancária, sem a devida notificação. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira, mediante notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual promovida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui autonomia para rescindir unilateralmente contrato bancário, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor, o que restou demonstrado no caso por meio de e-mail juntado aos autos.

A jurisprudência admite a licitude da rescisão unilateral do contrato de conta bancária, desde que respeitada a obrigação de ciência do correntista, inexistindo dever geral de contratar por parte do banco.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de dano para ensejar indenização.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor.

A mera rescisão contratual comunicada previamente não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitada de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, que a recorrente foi notificada do seu desinteresse comercial.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela reclamante, a documentação apresentada demonstra de forma inequívoca, que a recorrente foi notificada por e-mail a respeito do encerramento da referida conta, consoante documento anexo no ID. 284932416.

Oportuno, salientar, que a jurisprudência reconhece que é da órbita de autonomia da instituição bancária a concessão de crédito ou a sua manutenção, notadamente porque se desenvolve em uma análise de risco do negócio. Assim
, é possível ao banco promover a rescisão, desde que haja a ciência do consumidor, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As provas dos autos são necessárias para sanar a controvérsia, pois bastaria que a instituição bancária comprovasse a notificação prévia do consumidor para ser legitimo o encerramento da conta bancária, mas não o fez.

2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSE MAURO DA SILVA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido.

3.
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

4.
Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação
.

5. Ademais, verifico que a conta do Recorrido não foi encerrada em julho e, sim foi suspensa pela instituição bancária em decorrência de uma suposta transação fraudulenta.

6. Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

7. Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020415-03.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021)
”. Destaquei.

Sobre esse tema, destaco que não existe um dever geral de contratar na relação bancária, pois, são analisados diversos requisitos previstos nas normas regedoras do contrato.

Portanto, se a instituição financeira, ora recorrida, entendeu por bem encerrar a relação contratual com a recorrente, procedendo a sua prévia notificação, não há como acolher o pleito indenizatório formulado.

Destarte, a recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025